Tribunal: TJSP
Processo: 0018057-94.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Violação de direito autoral. Art. 184, §2o, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Impossibilidade de aplicação dos princípios da adequação social e da insignificância. Crime com relevância social. Inteligência da Súmula 502, do C. STJ. Recurso não provido.